Tribunal: STF
Processo: CC 8457
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALEGADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.